Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO. SUBSCRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE EMPRESARIAL. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-DF II. EXCLUSÃO DA EMPRESA. ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS E ELEMENTOS FORMATIVOS. ILICITUDE. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. APURAÇÃO E LANÇAMENTO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CONTROLE FORMAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DOS REGRAMENTOS LEGAIS. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE INCABÍVEL. NULIDADE DO ATO QUE RECONHECERA O DÉBITO. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E REMOTA. ENFRENTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. OBITER DICTUM. INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE. CANCELAMENTO. REQUISITOS. REGULARIDADE FISCAL. NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REDUÇÃO DO MONTANTE. INVIABILIDADE EM SEDE DE MANDAMUS. DIFERENÇA APURADA. CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. ILEGALIDADE NÃO INDICADA E NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCREDENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVO. CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. AFERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.